Tribunal: STF
Processo: Rcl 70029
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Mix Empreendimentos e Participações Limitada e outros em face de decisão do Juízo Gestor de Centralização junto à CAEX do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que, ao prosseguir com atos executórios no Processo nº 0100614-45.2016.5.01.0019, supostamente ofendeu a ordem de suspensão nacional de processos proferida pelo Ministro Dias Toffoli, nos autos do RE 1.387.795 (Tema 1232 da repercussão geral).



    Argumenta: “o juízo de primeira instância [...] vem não apenas dando seguimento à ação, como efetuando o bloqueio de bens das Reclamadas e de terceiros, quando ainda se está em discussão a possibilidade ou não das Reclamadas ser parte nesta Ação, já que não integrou a fase cognitiva desta” (eDoc 1, p. 6).



    Requer-se:



    “I - DEFERIMENTO do PEDIDO LIMINAR sem oitiva da parte contraria, atribuindo o efeito suspensivo, para DETERMINAR A ANULAÇÃO DOS ATOS DE CONTRIÇÃO E DE PENHORA E AVALIAÇÃO, até o julgamento do Recurso Extraordinário 1.387.795 (Tema n°. 1.232 da Repercussão Geral); 



    II – Ao final, a Procedência da Reclamatória, para cassar da Decisão de ID. 33a0274 e 46c8323, do processo n°. 0100614-45.2016.5.01.0019, paralisando o referido processo e anulando todos os atos processuais desde 01/07/2023, a fim de assegurar o devido processo legal, bem como, de todos os processos “espelhos” oriundos do processo piloto, a dizer: N°. 0101034-74.2021.5.01.0019 – 0100492- 98.2022.5.01.0026 e 0101138-20.2023.5.01.0044, liberando os bens e valores bloqueados através da Decisão de Ids. 46c8323 e 33a0274;”



    A execução subjacente foi inicialmente suspensa por determinação de 8.7.2023 (eDoc 7). 



    O andamento do feito foi posteriormente retomado, em virtude da constatação de fraude empresarial. Colhe-se da decisão, proferida em 11.7.2024 (eDoc 9, pp. 1-51):



    “Vistos etc.



    Foi juntado o relatório de pesquisa patrimonial no id 62a553b e id 2ba4ff7 quanto a pessoa jurídica BIOTECH HUMANA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE (CNPJ 08.726.657/0001-42), pelo qual restou verificada a configuração de confusão patrimonial , bem como desvio de finalidade e equívoco quanto à condução da atual execução, conforme abaixo demonstrado.



    [...]



    2. Do abuso da personalidade jurídica, da confusão patrimonial e da blindagem patrimonial 



    Em pesquisa preliminar (Relatório id a71b1bf, 7118f5d e bc1fde1 e despacho id 12054c3), verificou-se que a empresa BIOTECH HUMANA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE forma um grupo econômico ligado aos principais sócios irmãos VALTER PELEGRINE JUNIOR e WAGNER VIVEIROS PELEGRINE, sendo declarado a responsabilidade solidária das empresas abaixo mencionadas: 



    BIOTECH HUMANA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE,  CNPJ: 08.726.657/0001-42 



    COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAUDE TOTAL SAUDE, CNPJ: 070952700001-72 



    GMP SAUDE PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA,CNPJ: 01.885.757/0001-72 



    IBES - INSTITUTO BEM ESTAR E SAUDE,CNPJ: 14.400.524/0001-84 



    PREST CLEAN TOTAL SERVICOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ: 04.334.789/0001-78 



    BRASILFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA, CNPJ: 41.174.652/0001-20



    GLOBAL SUL GESTAO E PARTICIPACOES LTDA,CNPJ: 30.219.374/0001-63 



    CLINICA LONGEVITAA-MEDICINA E LONGEVIDADE SAUDAVEL EIRELI,CNPJ: 37.515.207/0001-09 



    W W COOP LIFE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ: 02.927.205 /0001-42 



    W.S.S. LIDER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA,CNPJ: 08.959.828/0001- 83 



    MIX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,  CNPJ 04.538.684/0001-30 



    ONIX EMPREENDIMENTOS LIMITADA,CNPJ: 04.588.614/0001-97 



    FORTEX INCORPORADORA EIRELI,CNPJ: 00.441.718/0001-13 



    AKURI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CNPJ: 09.130.864/0001-00 



    Em razão do acima exposto, foi reconhecido pelo juízo em 13/09/2021 (id. 291d63c) a formação de grupo econômico em face das empresas acima qualificadas, entretanto, no dia 26/09/2023 foi proferida decisão que suspendeu o prosseguimento das constrições em face das empresas incluídas neste Reef, nos estritos termos do Tema 1232 do STF. Ressalte-se que a própria decisão de id.8e34962 mencionou que deveria ser encaminhada solicitação à NUPEP para verificação de eventuais fraudes e A FRAUDE FOI COMPROVADA.



    Agora, diante de fatos novos e com base na recém elaborada pesquisa patrimonial juntada aos autos, constata-se que restou verificada a configuração de blindagem e confusão patrimonial, bem como desvio de finalidade e FRAUDE [...].



    6. Determinações definitivas 



    a) Incluir no polo passivo e citar os devedores pessoas jurídicas abaixo listadas, com cópia desta decisão, para apresentarem defesa quanto ao Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, aplicado por analogia para fins de contraditório, sem prejuízo da aplicação de eventuais medidas cautelares que sejam necessárias, no prazo de 15 dias, com fulcro no artigo 855-A da CLT c/c artigos 133 a 137 do CPC/2015. A citação deverá ser cumprida via mandado, em regime de urgência. Não tendo sucesso a citação, deverá a parte ser citada via edital. Ressalte-se que as demais empresas já incluídas no polo passivo em que houve decisão de suspensão da execução nos termos da decisão id.  8e34962, deverão também responder agora por FRAUDE E CONFUSÃO PATRIMONIAL, pelos fundamentos já adiante expostos, devendo ser comunicado às instâncias superiores, em que há Recursos pendentes, sobre a presente decisão. Uma vez que  a própria decisão de id. 8e34962 mencionou que deveria ser encaminhada solicitação à NUPEP para verificação de eventuais fraudes e A FRAUDE FOI EXAUSTIVAMENTE COMPROVADA. [...]” (g.n.).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral, que versa sobre a "possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 1387795 RG, Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 12-9-2022).



    Em 25.5.2023, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, o Ministro Dias Toffoli determinou "a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário".



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Na origem, porém, cuida-se do redirecionamento da execução em virtude de confusão patrimonial e fraude. Assim, o ato reclamado funda-se em situação fática que não possui a necessária aderência ao tema de repercussão geral suscitado. 



    Do mesmo modo, para divergir do juízo de origem, seria imprescindível revolver o acervo fático-probatório dos autos subjacentes, providência incabível nesta via. Confiram-se julgados desta Corte na matéria:



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 - TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. DECISÃO DE ORIGEM QUE RECONHECE FRAUDE TRABALHISTA NA SUCESSÃO EMPRESARIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 58577 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 30-08-2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. APONTAMENTO DE FRAUDE: REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 56388 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 11-05-2023).  



    Na mesma esteira, cito a Rcl 65591, Relator o Min. Dias Toffoli, DJe de 25.2.2024. Também convém mencionar a Rcl 62457, de relatoria do Min. André Mendonça, DJe 15.2.2024, em que rejeitado pleito análogo, por impossibilidade de reexame da moldura fática delineada pelo juízo reclamado em situação de “inequívoco uso de estrutura societária fraudulenta”. 



    Percebe-se, assim, a falta de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal, sob pena de inadmissível impugnação per saltum à Suprema Corte. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao feito, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial. Há equívoco no endereçamento da inicial, que se dirige a órgão julgador diverso da Presidência deste Supremo Tribunal Federal (art. 988, § 1º, do CPC). Há também falha quanto ao apontamento da classe processual, que não é reclamação correicional. Por fim, inexiste pedido de citação do beneficiário da decisão para contestar o feito (art. 989, III, do CPC), tampouco comprovação do recolhimento obrigatório das custas processuais.



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento de todos os defeitos processuais apontados.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente